Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pena privativa de liberdade superior a 28 (vinte e oito) anos por roubos circunstanciados, tráfico de drogas, falsa identidade e furto qualificado. Regime prisional fechado. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante. Filhas e enteada menores. Parecer psicossocial. Indeferimento do pedido pela VEP. Imprescindibilidade do condenado para cuidar das menores não demonstrada. Excepcionalidade fática não demonstrada. Benefício incabível. Recurso conhecido e desprovido.